Tribunal: STF
Processo: ARE 1484947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI FEDERAL 12.527/2011. LEGISLAÇÃO LOCAL. PROGRAMAS FUNDOPEM/INTEGRAR-RS. CONTRATOS. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DIVULGAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de divulgação de informações relativas aos contratos de financiamento no âmbito do FUNDOPEM e INTEGRAR-RS, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.